Tribunal: TJMT
Processo: 1004068-85.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004068-85.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FLAVIO MODENA CARLOS - CPF: 608.495.501-06 (ADVOGADO), FLAVIO MODENA CARLOS - CPF: 608.495.501-06 (AGRAVANTE), LUIS EDUARDO ELIAS - CPF: 029.590.271-08 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), ROVILSON MARTINS - CPF: 582.823.861-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REDISCUSSÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVISÃO CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus
, por inadequação da via eleita, diante do trânsito em julgado da ação penal no 5722-69.2018.811.0064. Na impetração originária, o paciente alegou ilegalidade na dosimetria da pena, consistente na utilização indevida da quantidade de droga em mais de uma fase do cálculo, no afastamento da causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, e no não reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP), requerendo a readequação da pena. O agravante sustenta a possibilidade de
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, por se tratar de matéria exclusivamente de direito.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o
habeas corpus
é cabível para rediscutir a dosimetria da pena após o trânsito em julgado da condenação; (ii) estabelecer se as teses relativas à valoração da quantidade de droga e ao afastamento da causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 configuram matéria exclusivamente de direito; (iii) determinar se o não reconhecimento da atenuante da confissão pode ser examinado na via estreita do
writ
, no cenário pós-coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. O
habeas corpus
não se presta a funcionar como sucedâneo de ações autônomas impugnativas destinadas à alteração de condenação já acobertada pela coisa julgada.

4. A pretensão de rediscutir critérios adotados na dosimetria da pena, com reanálise de circunstâncias judiciais, incidência de atenuantes e aplicação de causas de diminuição, deve ser veiculada por meio de revisão criminal, sob pena de esvaziamento do regime jurídico próprio dessa ação.

5. A invocação da primazia do mérito não afasta pressupostos objetivos de admissibilidade quando o instrumento processual utilizado é manifestamente inadequado.

6. A racionalidade do sistema recursal impõe a observância da finalidade constitucional e legal de cada meio impugnativo, reservando-se ao
habeas corpus
a tutela contra constrangimento ilegal atual ou iminente, verificável de plano.

7. A análise da valoração da quantidade de droga e do reconhecimento da atenuante da confissão demanda incursão na motivação concreta adotada pelo juízo sentenciante e no acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, especialmente após o trânsito em julgado.

8. A ausência de pedido liminar não constituiu fundamento autônomo para o não conhecimento da impetração, mas mero reforço argumentativo acerca da inexistência de constrangimento ilegal manifesto.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O
habeas corpus
não é cabível como sucedâneo de revisão criminal para rediscutir dosimetria da pena fixada em condenação transitada em julgado.

2. Alegações que exigem reexame da motivação concreta da sentença e do conjunto fático-probatório são incompatíveis com a via estreita do
habeas corpus
, especialmente no cenário pós-coisa julgada.

3. A inadequação da via eleita subsiste ainda que a defesa invoque matéria supostamente exclusivamente de direito, quando a pretensão demanda incursão na dinâmica probatória.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/06, art. 33, §4o; Código Penal, art. 65, III, “d”; CPP, art. 654, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000341-21.2026.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, DJe 13.02.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) 1004068-85.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: FLAVIO MODENA CARLOS, LUIS EDUARDO ELIAS

AGRAVADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo regimental interposto por
Luis Eduardo Elias
contra decisão monocrática proferida nestes autos, em que esse Relator julgou extinto o
habeas corpus
, por inadequação da via eleita (id. 34376287), uma vez que já houve o trânsito em julgado da ação penal no 5722-69.2018.811.0064 e a matéria demanda exame próprio de revisão criminal.

Originalmente, o impetrante alegou, em síntese, que:
1)
houve ilegalidade na dosimetria da pena, com utilização indevida da quantidade de droga em mais de uma fase do cálculo, inclusive para afastar a causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06,
2)
não foi reconhecida a atenuante da confissão, embora existente confissão parcial na fase extrajudicial e,
3)
é cabível o
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, por se tratar de matéria exclusivamente de direito.

Não houve pedido liminar.

Assim, requereu a aplicação do
“vetor ‘quantidade’ do entorpecente apenas em uma das etapas da dosimetria”
, bem como que incida atenuante em 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena (id. 343583851).

A decisão monocrática impugnada não conheceu do
habeas corpus
, sob o fundamento de inadequação da via eleita, tendo em vista o trânsito em julgado da condenação, assentando que a via adequada para revisão da matéria seria a revisão criminal.

Contra essa decisão, o recorrente interpôs o presente agravo regimental, defendendo: a reforma da decisão monocrática sob o argumento de que a ausência de pedido liminar visou evitar a confusão com o mérito, e que a inadequação da via eleita apontada não condiz com o entendimento do STJ, uma vez que o
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal é cabível quando a matéria, restrita à dosimetria da pena, for estritamente de direito e passível de cotejo direto com a jurisprudência da Suprema Corte.

Em contrarrazões (id. 348230895), a Procuradoria-Geral de Justiça rebateu os argumentos defensivos, apontando que as matérias apontadas pelo agravante demandam
“necessariamente o exame da motivação concreta adotada pelo juízo sentenciante”
e ainda registrou que
“a referência, na decisão agravada, à inexistência de pedido liminar não constituiu fundamento autônomo para o não conhecimento da impetração, mas mero reforço argumentativo quanto à ausência de constrangimento ilegal manifesto”
, concluindo pelo desprovimento do regimental (id. 348230895 – 12a Procuradoria de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Gill Rosa Fechtner – Procurador de Justiça).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O paciente cumpre pena em decorrência de título executivo judicial transitado em julgado [sentença de 03.02.2020], sendo que as teses deduzidas na impetração visam à rediscussão de critérios adotados na dosimetria da pena.

É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que o
habeas corpus
não se presta a funcionar como sucedâneo de ações autônomas impugnativas destinadas à desconstituição de decreto condenatório já acobertado pela coisa julgada.

Nessa hipótese, a pretensão de rediscutir a dosimetria da pena fixada em sentença penal condenatória já transitada em julgado, com reanálise das circunstâncias judiciais, da incidência de atenuantes e da aplicação de causas de diminuição deve ser veiculada pela via própria, sob pena de indevida ampliação do espectro cognitivo do
writ
e de esvaziamento do regime jurídico da revisão criminal.

Nesse contexto, a invocação de “primazia do mérito” não tem o alcance de afastar pressupostos objetivos de admissibilidade quando o instrumento processual utilizado é manifestamente impróprio para o fim pretendido.

A racionalidade do sistema recursal e das ações autônomas de impugnação impõe que cada meio seja utilizado dentro de sua finalidade constitucional e legal: ao
habeas corpus
, a tutela contra constrangimento ilegal atual ou iminente, verificável de plano; à revisão criminal, o controle excepcional da condenação transitada em julgado, dentro dos estreitos limites legais.

A propósito, em caso semelhante, eis a jurisprudência desta Corte Estadual:

“(...) 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso de apelação ou de revisão criminal, sob pena de violação aos princípios da especialidade e da adequação dos meios processuais.

4. A inércia da defesa, que deixou transcorrer o prazo recursal in albis, consolida a preclusão temporal, impedindo o manejo tardio do writ para discutir matérias que deveriam ter sido objeto de recurso próprio.

5. A pretensão de afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime demanda o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita e o rito célere do habeas corpus.

6. Na hipótese, não há ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem de ofício (art. 654, § 2o, do CPP). (...).”
(N.U 1000341-21.2026.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, DJe 13.02.2026).

Quando as alegações exigem incursão vertical em elementos fático-probatórios e na motivação concreta adotada pelo juízo sentenciante para a fixação da pena, notadamente quanto à valoração da quantidade de droga e ao reconhecimento, ou não, de circunstâncias atenuantes, a via do
habeas corpus
se revela inadequada, mormente no cenário pós-coisa julgada.

No mesmo sentido, a análise da alegada confissão parcial — com vistas ao reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal — igualmente demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório formado na origem, sobretudo para aferir a extensão, a voluntariedade e a efetiva utilidade da manifestação extrajudicial do acusado para a formação do convencimento judicial.

Esse exame pressupõe incursão na dinâmica probatória e na motivação concreta adotada pelo juízo sentenciante, circunstância que reforça a inadequação do
writ
para o enfrentamento da matéria.

Por fim, conforme registrado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a inexistência de pedido liminar não constituiu fundamento autônomo para o não conhecimento da impetração, tratando-se apenas de elemento circunstancial mencionado na decisão monocrática como reforço argumentativo acerca da ausência de constrangimento ilegal manifesto.

Assim, não procede a alegação recursal de que a extinção do
habeas corpus
teria se apoiado indevidamente nesse aspecto formal, porquanto o fundamento determinante do
decisum
residiu, unicamente, na inadequação da via eleita diante do trânsito em julgado da condenação e da necessidade de manejo da revisão criminal para o enfrentamento das teses defensivas.

Portanto, mantêm-se íntegros os fundamentos que conduziram ao não conhecimento do
habeas corpus
, inexistindo razão jurídica para sua reforma.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026